Tribunal: TJSP
Processo: 2112087-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ABA PRESCRITO AO PACIENTE COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEVER DE COBERTURA QUE NÃO SE CONTROVERTE. ATENDIMENTO, PORÉM, QUE DEVE SE DAR NA REDE CREDENCIADA DA RÉ OU, SE FOR O CASO, MEDIANTE REEMBOLSO, NOS TERMOS DO CONTRATO. RÉ, ORA AGRAVANTE, DEVE INDICAR CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NO MÉTODO ABA DE SUA REDE CREDENCIADA OU,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ABA PRESCRITO AO PACIENTE COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEVER DE COBERTURA QUE NÃO SE CONTROVERTE. ATENDIMENTO, PORÉM, QUE DEVE SE DAR NA REDE CREDENCIADA DA RÉ OU, SE FOR O CASO, MEDIANTE REEMBOLSO, NOS TERMOS DO CONTRATO. RÉ, ORA AGRAVANTE, DEVE INDICAR CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NO MÉTODO ABA DE SUA REDE CREDENCIADA OU, NA AUSÊNCIA, DEVE CUSTEAR TRATAMENTO INTEGRAL EM CLÍNICA FORA DE SUA REDE. AFASTAMENTO, ADEMAIS, DA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO COM PSICOMOTRICISTA/EDUCADOR FÍSICO E MUSICOTERAPEUTA. PRÁTICA ALTERNATIVA DE TRATAMENTO DE SAÚDE E QUE CARECE DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE RESULTADOS E EFICÁCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.